Tribunal: TJMT
Processo: 1000548-47.2022.8.11.0004
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000548-47.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR - CPF: 730.502.881-91 (RECORRENTE), UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR - CPF: 730.502.881-91 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000548-47.2022.8.11.0004

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças

Parte Recorrente:
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.

Parte Recorrida:
Ubiratan Barroso de Castro Junior

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
06/03/2023 à 10/03/2023

Ordem na pauta: 129

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INVASÃO DE PERFIL EM REDE SOCIAL - INSTAGRAM
– HACKER QUE SE UTILIZOU DO PERFIL PARA APLICAR GOLPE – VULNERABILIDADE DO SISTEMA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS FIXADOS EM SENTENÇA EM 4.000,00 - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte reclamada, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, condenou a reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, reconhecendo a desídia da ré, em não resolver o imbróglio que se instaurou quando o perfil do autor fora hackeado, em dezembro de 2021, sendo utilizado para aplicar golpes.

2.

O recorrente aduz que o termo de uso do serviço prevê que a responsabilidade pela segurança da senha e demais informações pessoais é do usuário, e que oferece todos os meios para que a conta seja preservada em segurança.

3.

Sustenta que, em razão disso, não houve a comprovação de conduta danosa praticada pela parte ré, estando amparada pelo exercício regular do seu direito, e, em caso de manutenção da condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório.

4.

A parte autora, em sua exordial, sustenta em síntese que, em 02 de dezembro de 2021, foi surpreendida ao constatar que seu perfil pessoal (@ubiratanjuniorbg) no
instagram
fora invadido por terceiro. Utilizando-se de sua conta, os invasores anunciaram e induziram seus seguidores a adquirir móveis e eletrodomésticos com preço abaixo do valor de mercado.

5.

Alega que, em razão da falha na segurança nos seus sistemas, a ré foi acionada, contudo, não obteve êxito na tentativa da resolução do imbróglio.

6.

Além disso, o autor acostou aos autos o Boletim Ocorrência no 2021-318345, em 05/12/2021 e, somente em 06 de dezembro de 2022, conseguiu recuperar seu perfil no aplicativo
instagram
.

7.

Da análise dos autos, resta incontroverso que o autor é usuário dos serviços oferecidos pra ré e que terceiros invadiram sua conta para aplicar golpes, mediante a falsa venda de móveis e eletrodomésticos.

8.

Demais disso, a alegação de que o recorrido não adotou os procedimentos de segurança e que tal conduta deu causa à invasão do perfil no
instagram
não foi comprovada.

9.

Assim, é evidente que a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1o do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao reconhecer a falha na prestação dos serviços - a teor do disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor – no que tange à desídia da ré em solucionar o imbróglio.

10.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
, não comporta redução, eis que se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, bem como com a jurisprudência sedimentada no âmbito desta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (
N.U 1021263-56.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/08/2022, Publicado no DJE 09/08/2022
)
.

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95)

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023